Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-36.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Precedente do Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça. Banco do Brasil que representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para alienar o imóvel à autora. Atuação que não se limitou ao financiamento, mas também à execução e à construção. Mérito. Imóvel entregue

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Precedente do Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça. Banco do Brasil que representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para alienar o imóvel à autora. Atuação que não se limitou ao financiamento, mas também à execução e à construção. Mérito. Imóvel entregue com diversos vícios construtivos. Má prestação do serviço configurada. Responsabilidade civil verificada. Indenização material estabelecida de acordo com a perícia judicial. Dano moral. Ocorrência. Violação do direito subjetivo da parte autora. Quebra de confiança e expectativa. Quantum indenizatório mantida em R$5.000,00. Correção monetária a partir da fixação Súmula 362 do STJ. Juros de mora devidos a partir da citação. Recurso desprovido.